Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. TEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO DE SÓCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO A SER ARTICULADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a tempestividade dos embargos à execução propostos pela apelante e, caso superada a questão alusiva à tempestividade, a possibilidade deste Egrégio Tribunal de Justiça avançar no exame das demais teses de defesa suscitadas pela devedora.
2. Os embargos à execução, embora manejados em autos apartados, consubstanciam, ao lado de sua natureza acionária, também a natureza de resposta defensiva, pelo devedor, respeitados os lineamentos do procedimento de execução. 2.1. Por essa razão o devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá propor embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da juntada aos autos do processo de execução do mandado de citação cumprido, nos moldes dos artigos 231, 915 e 219, todos do CPC. Portanto, o ajuizamento após o termo final do aludido prazo resultará na intempestividade de sua propositura.
3. Na hipótese, a propositura de embargos à execução foi procedida intempestivamente, tendo veiculado temas de mérito afetos ao processo principal, já acobertadas pela preclusão.
4. A pretensão exercida pela apelante subverte a lógica processual, pois pretende reabrir o prazo precluso para a prática do ato em questão. 4.1. O Código de Processo Civil distingue com precisão a citação que deve ser procedida no processo de execução (artigos 239 e 915, ambos do CPC) da citação admissível ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica (art. 135 do CPC).
5. No caso em análise não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, admissível somente na hipótese de erro escusável, desde que ocorra dúvida objetiva suficiente para justificar o errôneo oferecimento de uma peça processual por outra. 5.1. Por essa razão, a despeito da possível flexibilização dos atos processuais, com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, a fungibilidade somente é admissível em casos excepcionais, o que não é a hipótese versada nos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.